Tribunal: TJMT
Processo: 1014044-58.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014044-58.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Atos executórios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[PEDRO PRUDENTE ALBUQUERQUE DE BARROS CORREA - CPF: 318.404.998-18 (ADVOGADO), NILTON LUIZ PINHEIRO BRAGA - CPF: 172.742.818-87 (AGRAVANTE), WALTER RIBEIRO JUNIOR - CPF: 103.372.188-38 (ADVOGADO), RAFAEL DE AVILA MARINGOLO - CPF: 313.074.078-38 (ADVOGADO), BSPE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A - CNPJ: 76.543.156/0001-80 (AGRAVADO), FERNANDO ANTONIO FONTANETTI - CPF: 015.352.858-34 (ADVOGADO), LUIZ GASTAO DE OLIVEIRA ROCHA - CPF: 051.294.868-20 (ADVOGADO), ALEXANDRE BORGES LEITE - CPF: 828.643.736-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1014044-58.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: NILTON LUIZ PINHEIRO BRAGA

AGRAVADO: BSPE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA EM EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO ACERCA DA AVALIAÇÃO – DESCABIMENTO – DIREITO DE AMPLA DEFESA GARANTIDO POSTERIORMENTE – ARTIGO 873 DO CPC/15 – DISCUSSÃO SOBRE O VALOR DO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de prévia intimação da realização da avaliação não afeta o direito à ampla defesa porque poderá ser discutido posteriormente, nos termos da legislação processual (artigo 873 do CPC/15).

Evidenciado que o executado/agravante foi devidamente intimado da avaliação e quedou-se inerte, não pode agora discutir sobre o valor atribuído ao imóvel pelo oficial de justiça, tendo em vista ter-se operado, na hipótese, a preclusão.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
NILTON LUIZ PINHEIRO BRAGA
nos autos da
Carta Precatória
deprecada na
Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedores Solventes
promovida por
BSPE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A,
contra a decisão que rejeitou a alegação de nulidade da avaliação do imóvel, por ter sido realizada por Oficial de Justiça sem a necessidade de intimação prévia para apresentação de quesitos pelas partes.

Em síntese, sustenta o agravante a nulidade da avaliação realizada pelo Oficial de Justiça por não ter sido previamente intimado para formulação de quesitos, indicação de assistente técnico ou para acompanhar a avaliação, sendo violados os artigos 465, § 1o e 474, ambos do CPC/15.

Alega que a avaliação encontra-se aquém da realidade, uma vez que o Oficial de Justiça atribuiu a 10% da fração penhorada do imóvel o valor de R$ 970.540,80 (novecentos se setenta mil, quinhentos e quarenta reais e oitenta centavos), ou seja, avaliou a totalidade do imóvel o valor de R$ 9.705.408,00 (nove milhões, setecentos e cinco mil, quatrocentos e oito reais) em julho/2018.

Ressalta que, sob a ordem do mesmo Juízo, no processo 0000020-65.1988.8.26.0566, o referido bem foi avaliado em R$ 26.689.867,60 (vinte e oito milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos) em 07/11/2017.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 135718650).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 139033218).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se na origem de execução de título extrajudicial promovida pelo banco, ora agravado, em face do agravante e de HELOISA ALBUQUERQUE BARROS BRAGA, em 20/01/2000, objetivando a recebimento da importância originária de R$ 180.714,32 (cento e oitenta mil setecentos e quatorze reais e trinta e dois centavos), decorrente de contrato de confissão de dívida.

No curso da execução, em 2013, foi penhorado o imóvel registrado sob a matrícula no 10.624 do CRI de Alta Floresta-MT e, após os trâmites legais, fora expedida carta precatória para avaliação do mencionado bem.

Contra a decisão que rejeitou a alegação de nulidade da avaliação realizada pelo Oficial de Justiça do Juízo Deprecado, foi interposto o presente agravo.

Pois bem.

Cinge-se o recurso na alegação de nulidade da avaliação do imóvel penhorado realizada pelo Oficial de Justiça, por ausência de intimação prévia do executado para apresentação de quesitos e para acompanhar o ato, bem como em razão da alegação de que o valor atribuído ao bem encontra-se aquém do seu real valor.

Primeiramente, cumpre esclarecer que a avaliação do imóvel, no caso, decorre da penhora realizada nos autos em virtude do não pagamento espontâneo pelo executado do título extrajudicial.

Assim, diferentemente do que afirma o agravante, não se fala aqui em aplicação dos artigos
465, § 1o e 474, ambos do CPC/15, os quais se referem à prova pericial, mas sim da incidência do artigo 870 e seguintes do referido diploma processual.

De acordo
com o rito estabelecido pelo Código de Processo Civil de 2015, primeiro se determina a avaliação do bem e, após a sua realização, as partes podem se manifestar.

Sobre o tema dispõe o CPC/15:

“
Art. 870. A avaliação será feita pelo oficial de justiça.

Parágrafo único. Se forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar, o juiz nomeará avaliador, fixando-lhe prazo não superior a 10 (dez) dias para entrega do laudo.

[...]

Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação
.”

Consoante se observa acima, a ausência de prévia intimação da realização da avaliação não afeta o direito à ampla defesa porque poderá ser discutido posteriormente, nos termos da legislação processual, de modo que não há efeito prático na impugnação, senão a mera protelação do processo.

No caso, aliás, insta salientar que devidamente intimado da avaliação, realizada em 2018, o agravante quedou-se inerte, conforme certidão constante no ID 24300259, o que reforça a ausência da nulidade apontada e, inclusive, impede a discussão acerca do valor da avaliação, tendo em vista ter-se operado, na hipótese, a preclusão.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - CARTA PRECATÓRIA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO - SUPOSTA IRREGULARIDADE - DISCUSSÃO - MATÉRIA PRECLUSA.
Constatando-se que o recurso foi interposto visando desconstituir auto de avaliação de imóvel realizado por Oficial de Justiça Avaliador, sobre o qual, intimados a se manifestarem, os recorrentes mantiveram-se inertes, ele não pode ser conhecido, já que encontra óbice no instituto da preclusão temporal
.”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.21.241874-3/001, Relator(a): Des.(a) Saldanha da Fonseca , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/07/2022, publicação da súmula em 15/07/2022) g.n.

Desta feita, diante da inexistência de qualquer nulidade na avaliação realizada nos autos, há de ser mantida a decisão singular.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022